Tribunal: TJSP
Processo: 0017985-11.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Concorrência
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre os Juízes de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri (suscitante) e da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (suscitado), que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre os Juízes de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri (suscitante) e da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (suscitado), que recusam a competência para apreciação do pedido de "tutela antecipada em caráter antecedente c/c tutela de urgência" proposta por I. S. Ltda contra J. de S. P., visando à imposição, ao réu, de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de contato com quaisquer dos clientes do autor, bem como a condenação à indenização por perdas e danos e danos morais.
II. Questão em discussão
2. O Juízo competente para conhecer e julgar a demanda, fundada em contrato de representação comercial, considerando as disposições da Resolução no 877/2022 e da Resolução no 920/2024, ambas do TJSP.
III. Razões de decidir
3. A competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial foi ampliada pela Resolução no 920/2024 para incluir as ações fundadas em contrato de representação comercial;
4. Necessidade de preservação da simetria entre as hipóteses de competência das Varas Empresariais e das Câmaras Empresariais.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o I. Juízo da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível, Comarca de São Paulo (suscitado).
_________
Dispositivos normativos citados: CPC, art. 66, II; Resolução no 763/2016, art. 2o, Resolução no 623/2013, art. 6o, Resolução no 920/2024, todas do TJSP; Código Judiciário do Estado de São Paulo, art. 34; Lei no 4.886/65.
Jurisprudência citada: TJSP; Conflito de competência cível 0010959-59.2025.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira (Pres. Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem; Data do Julgamento: 04/04/2025)